Tribunal: TJPA
Processo: 0010020-49.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010020-49.2020.8.14.0401

APELANTE: RODRIGO SANTOS DA SILVA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157,
CAPUT
, DO CPB.

1) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE FURTO E RECONHECIMENTO DA TENTATIVA – IMPROCEDÊNCIA. A materialidade e a autoria delitiva do crime de roubo encontram ressonância nos autos através do depoimento da vítima e das testemunhas. Grave ameaça comprovada nos autos, tendo o
réu pisado na sua barriga da vítima após puxar a bolsa de suas mãos.
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Entendimento consolidado pelo STJ em sede de recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.499.050 (Tema 916) e Súmula 582.

2) PENA BASE NO MÍNIMO E FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO, PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
Quantum
da pena calculado de forma proporcional e razoável, após reanálise da dosimetria. Impossibilidade de o reconhecimento de circunstância atenuante conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal é matéria pacificada na jurisprudência pátria, estando tal entendimento consolidado na súmula 231 do Colendo STJ, e reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158).

3)
PLEITO DE UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NA VALORAÇÃO DA CONFISSÃO. IMPROVIMENTO. A fixação da pena não carece seguir um critério matemático rígido, de modo que não há que se falar em direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica de aumento ou diminuição da reprimenda. Em que pese a fração requerida no presente ser um parâmetro aceito pela jurisprudência do STJ, a mesma não se reveste de caráter obrigatório.

4) RETIRADA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE.
In casu,
da análise da certidão de antecedentes criminais acostada nos autos, não se verifica que possa o processo referenciado em sede de sentença condenatória ser utilizado para efeito de reincidência.

5) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por RODRIGO SANTOS DA SILVA, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou à pena de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 12 (doze) dias multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 157,
caput
, do CPB.

Requereu a defesa, inicialmente, a desclassificação da conduta a ele imputada para furto na modalidade tentada.

Pugnou pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal, bem como a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo pela incidência da atenuante da confissão espontânea com a
utilização da fração de 1/6 (um sexto) na valoração da referida atenuante, bem como
o afastamento
da agravante da reincidência.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e não provimento do apelo.

Nessa superior instância, a representante da Procuradoria de Justiça, Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, com o afastamento da reincidência.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o apelo.

Consta na exordial acusatória,
verbis:

No dia 12.07.2020, por volta das 9:35 horas da manhã, em via pública na Avenida Governador José Malcher, em frente ao Hotel Ipê, nesta Capital, o denunciado acima qualificado subtraiu para si, mediante grave ameaça, (01) carteira de cor marrom, contendo R$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais), documentos pessoais e cartões bancários os 00'etos pertencentes as vítimas Ame ada Fontes Lopes e Adenice Maria Moreira Fontes. Segundo consta nos autos, Adenice Maria Moreira Fontes, a filha Amanda Fontes Lopes e o neto, uma criança de 08 (oito) anos, estavam caminhando no local. acima informado quando o denunciado atravessou a rua na direção dos mesmos, anunciou o assalto, ordenou que entregassem a bolsa e o celular e os ameaçou de morte. Em seguida, o denunciado passou a puxar a bolsa da vítima Adenice Maria e a derrubou no chão, ainda agarrada à bolsa. O denunciado pisou do estômago da mesma vítima e, diante dessa situação, a filha Amanda Fontes Lopes tentou conter a agressão, momento no qual o denunciado a empurrou e bateu em sua boca. Assim, o denunciado obteve êxito em subtrair a bolsa, que continha os objetos já mencionados, e empreendeu fuga. Todavia, os Policiais Militares Vanderlei Santana Gonçalves, Fabio Lisboa da Silva e Thaynan Figueiredo dos Santos estavam no Ponto Base Estático da Polícia Militar localizado na Praça do Operário, e foram informados por um transeunte sobre a ocorrência do delito no outro lado da via. Dessa forma, verificaram o denunciado correndo e ordenaram que parasse. Diante disso, ainda em fuga, o denunciado tentou engolir algumas das notas monetárias subtraídas e jogou no chão a carteira de Adenice Maria. Os PMs conseguiram realizar a prisão em flagrante em frente à estação de embarque do BRT, mediante reconhecimento pelas vítimas, sendo todos os pertences

recuperados. (...). Assim procedendo, de maneira livre e consciente, o denunciado praticou o crime de roubo simples, estando, por conseguinte, incurso nas sanções punitivas do art. 157, caput, do Código Penal. (...).

Após regular instrução, fora o ora apelante condenado pelo crime capitulado no art. 157,
caput
, do CPB, à pena de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 12 (doze) dias multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Requereu a defesa, inicialmente,
a desclassificação da conduta a ele imputada para furto na modalidade tentada.

Alegou o recorrente inexistirem nos autos provas da grave ameaça ou violência por ele supostamente perpetrada, de sorte a impor-se a desclassificação do crime de roubo, pelo qual foi condenado, no que não lhe assiste razão, senão vejamos:

A materialidade está comprovada nos autos através do auto de apresentação e apreensão de objeto, auto de entrega e pela prova testemunhal obtida durante a instrução, bem como pela confissão do réu.

A autoria também vem comprovada pelos elementos de prova obtidos na instrução criminal, todos indicando que o denunciado efetivamente praticou o evento criminoso relatado na basilar acusatória, sendo imperioso transcrever, primeiramente, o depoimento da ofendida Adenice Maria Moreira Fontes, que, durante declarações em juízo, afirmou que caminhava em via pública, acompanhada da sua filha, quando foram abordadas pelo denunciado que pedia pela entrega de seu celular, tendo sua filha lhe dito que não tinha telefone, ocasião em que foi ameaçada pelo réu que puxou sua bolsa, tendo a depoente segurado o objeto e caído no chão. Em seguida, o réu pisou na sua barriga, puxou a bolsa de suas mãos e saiu correndo sendo que, durante a fuga, jogava no chão os bens da sua filha que estavam dentro da bolsa. Por fim, esclareceu que sua filha saiu correndo atrás do denunciado que acabou preso pela polícia.

A outra vítima, Amanda Fontes Lopes, assim como a sua mãe, relatou em juízo ter sido abordada pelo denunciado, em via pública, que mandava que lhe entregasse seu celular ou a mataria. Como a vítima informou que não tinha celular, se iniciou uma briga pela sua bolsa, tendo a depoente e sua mãe caído no chão, porém, o réu conseguiu pegar a bolsa da depoente e em seguida saiu correndo. A ofendida foi no encalço do acusado e com ajuda da polícia, foi possível a prisão do acusado que durante a fuga, jogou no chão a bolsa da ofendida, levando apenas o dinheiro.

Segundo a testemunha Fábio Lisboa da Silva, policial militar, no dia do fato, estava em ronda pelo bairro de São Brás, quando foi acionado pelas vítimas relatando terem sido agredidas por um elemento que veio a subtraiu a bolsa de uma delas, estando uma delas com a boca machucada. Em seguida, as ofendidas entraram na viatura, tendo início as diligências na tentativa de localizar o denunciado, que foi encontrado as proximidades do local do fato e reconhecido pelas vítimas quando caminhava em via pública. Que o denunciado tentou empreender fuga, mas foi contido sendo o dinheiro da vítima encontrado escondido dentro boca do réu.

O policial militar Thaynan Figueiredo dos Santos, declarou em juízo, que foi acionado por populares e se deparou com o denunciado em fuga que foi perseguido e preso, com o dinheiro da vítima dentro da boca, sendo reconhecido pelas vítimas e encaminhado para a delegacia de polícia para os fins devidos.

O réu, sob contraditório, confessou a autoria do crime, porém, com versão diferente dos fatos reportados da denúncia. Alegou ter abordado as vítimas quando atravessavam a rua, de quem exigiu o celular e a bolsa, todavia, elas reagiram segurando os objetos, quando vieram a cair no chão, ocasião em que apanhou a bolsa e saiu correndo. Durante a fuga, se desfez da bolsa, retirando de dentro apenas o dinheiro, porém, uma das vítimas passou a lhe perseguir resultando em sua prisão por policiais. Que foi encaminhado para a delegacia de polícia onde posteriormente compareceram as vítimas, sendo que o dinheiro da vítima foi recuperado. Por fim, admitiu ter praticado o crime devido estar passando por necessidades financeiras.

Com efeito, extrai-se do depoimento acima transcrito que o apelante, não só representou grave ameaça à vítima ao puxar sua bolsa, tendo a depoente asseverado em juízo que segurou o objeto e caiu no chão, sendo que, em seguida, o réu pisou na sua barriga, puxou a bolsa de suas mãos e saiu correndo de posse da
res furtiva
, conforme transcrições alhures.

Dessa forma, não prospera o pleito desclassificatório, sobretudo por não haver dúvida da grave ameaça e violência exercida contra a vítima em questão.

In casu, a
defesa sustentou também que teria ocorrido apenas tentativa roubo (art. 157 §2° II c/c art. 14, II do CP) – e não roubo consumado,
já que o acusado foi preso nas proximidades do local do crime, não conseguindo assegurar a posse mansa e pacífica da coisa roubada, que foi devolvida à vítima.

Sem razão mais uma vez a defesa.

Conforme entendimento assente na jurisprudência pátria, consolidado pelo Colendo STJ
em sede de recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.499.050 (Tema 916) e Súmula 582, consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

No caso dos autos, a prova carreada demonstra que houve efetiva inversão da posse, tendo o ora apelante
logrado êxito na subtração da bolsa da vítima, chegando a fugir na posse do bem, porém, fora detido pela polícia,
fatos que não elidem a consumação do crime, consoante o entendimento jurisprudencial supra referido.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO SIMPLES -

(...). RECONHECIMENTO DA TENTATIVA - IMPOSSIBILIDADE
- ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL - NÃO CABIMENTO -SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - NÃO CABIMENTO - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE.

-
Inviável a desclassificação do delito de roubo para o crime de furto, evidenciado o emprego de grave ameaça à subtração patrimonial
-
Afasta-se a tese relativa ao crime tentado nas hipóteses em que se observa a efetiva inversão da posse da res furtiva, dispensando-se, assim, a posse mansa, pacífica e desvigiada da coisa subtraída. Aplicação da Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça
– (...).”
(TJ/MG, APR 0000518-66.2023.8.13.0027, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, j. 28/09/2023) (grifo nosso)

Pugnou ainda o ora apelante pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal,
o que não merece prosperar.

Reavaliando os vetores do art. 59 do CPB, constata-se que, embora o juízo de piso tenha cometido equívocos por ocasião da avaliação das vetoriais
antecedentes
e
motivos do crime,
tendo, nesse caso específico da motivação para o cometimento do ilícito, utilizado de elementos ínsitos ao tipo penal, genéricos, sem comprovação e que sabidamente deve ser considerado neutro, nos termos da Súmula n. 18 do TJE/PA, a reprimenda inicial não pode ser fixada no patamar mínimo. Explico.

In casu,
da leitura do édito condenatório, vê-se ter o magistrado sentenciante fixado a reprimenda inicial entre os patamares mínimo e médio legais, isto é, em 04 (quatro) anos e mais 03 (três) meses de reclusão, de forma devidamente proporcional e razoável, pois, após reanálise das vetoriais do art. 59 do CP, verifico que as
circunstâncias do crime
merecem valoração desfavorável, uma vez que o ora apelante derrubou à vítima ao chão e
pisou na barriga da ofendida após puxar a bolsa de suas mãos.

Vale dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio, o
quantum
de exasperação de cada moduladora do art. 59, do CP, não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionaridade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade.

Requereu ainda a defesa pela fixação da pena intermediária abaixo do mínimo pela incidência da atenuante da confissão espontânea,
o que mais uma vez não merece prosperar, já que o reconhecimento de circunstâncias atenuantes não pode conduzir a pena intermediária para abaixo do mínimo legal, consoante entendimento consolidado na súmula 231 do Colendo STJ e reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158), no sentido da impossibilidade do reconhecimento de circunstâncias atenuantes conduzir a pena intermediária para aquém do mínimo legal.

Nesse sentido:

STJ
: PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. FURTO NOTURNO. DOSIMETRIA.
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
.
IMPOSSIBILIDADE
. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231/STF. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, GUARDIÃO DA CARTA POLÍTICA. I - "
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula 231/STJ).
II - Outrossim, cumpre ressaltar que
igual posicionamento se verifica no âmbito do Supremo Tribunal Federal porquanto assentou, em repercussão geral, que "Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso" ( RE n. 1.269.051 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, Rel. p/ Acórdão: Gilmar Mendes, DJe de 19/11/2020, grifei). Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1897553 TO 2021/0166004-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Portanto, sendo o pleito apresentado contrário a entendimento consolidado em súmula do Superior Tribunal de Justiça, bem como a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de julgamento de recurso repetitivo, constata-se ser incabível o provimento do pedido recursal.

Pleiteou o recorrente
a
utilização da fração de 1/6 (um sexto) na valoração da confissão.

Adianto, desde logo, que não acolho o pedido em estudo.

Ressalta-se que não se desconhece que a fração de 1/6 (um sexto) requerida no presente, é um parâmetro aceito pela jurisprudência do STJ, no entanto, ela não se reveste de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado. Para tanto, vejamos o seguinte julgado:

APELAÇÃO – (...). VI. A regra é que a redução da pena pela confissão ocorra na fração de 1/6 (um sexto), contudo há possibilidade de que seja eleito quantum menos favorável em homenagem ao princípio da individualização judicial da pena, desde que observado, obviamente, o dever de fundamentação insculpido no art. 93, IX, da Constituição Federal. (...). (TJ-MS - APR: 00004825320218120049 Agua Clara, Relator: Des. Zaloar Murat Martins de Souza, Data de Julgamento: 25/07/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/07/2023)

Por fim,
suplicou a defesa pela
retirada da agravante da reincidência,
o que merece acolhimento.

Com bem ponderou a representante da Procuradoria de Justiça,
“da análise da Certidão de Antecedentes Criminais, presente no id nº 15793736, não se verifica que possa o processo referenciado na sentença ser utilizado para efeito de reincidência, de modo que seja afastada do cálculo da pena a referida agravante”.

Assim, mantenho a pena base fixada acima do mínimo legal, no mesmo patamar estipulado pelo juízo sentenciante, face a valoração desfavorável
das circunstâncias do crime,
conforme explicitado alhures, fixando-a em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, e mais 12 (doze) dias multa.

Na segunda fase, presente à atenuante da confissão, motivo pelo qual atenuo a reprimenda em 03 (meses), ficando a pena, nessa etapa intermediária, no patamar de 04 (quatro) anos, e mais 10 (dez) dias multa, tudo em conformidade com o que já restou explicitado no presente voto.

Na etapa derradeira, não reconheço causa de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual torno definitiva a reprimenda em 04 (quatro) anos de reclusão, e mais 10 (dez) dias multa, mantendo o valor da pena pecuniária
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Em conclusão, tendo sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex.

Ante o exposto, conheço o apelo, lhe dou parcial provimento, unicamente para afastar a incidência da agravante da reincidência, redimensionando à pena do ora apelante para 04 (quatro) anos de reclusão, e mais 10 (dez) dias multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pelo crime tipificado no art. 157,
caput
do CP,
nos termos da fundamentação.

É como voto
.

Belém, 08/05/2024